Tribunal: STF
Processo: HC 117901
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a alínea “a” do inciso II do art. 102 da Constituição Federal de 1988, entendeu que não é admissível a impetração de habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário constitucional, contra acórdão denegatório de idêntica ação constitucional. Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida.